Tribunal: TJSP
Processo: 2115781-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu parcialmente a penhora salarial, determinando o desconto de 10% da remuneração mensal da agravada, até o limite de R$ 2.670,10, para pagamento exclusivo da verba honorária advocatícia, em virtude do caráter alimentar. Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Sentença de procedência. Trânsito em julgado. Cumprimento de

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu parcialmente a penhora salarial, determinando o desconto de 10% da remuneração mensal da agravada, até o limite de R$ 2.670,10, para pagamento exclusivo da verba honorária advocatícia, em virtude do caráter alimentar. Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Sentença de procedência. Trânsito em julgado. Cumprimento de sentença. Tentativas infrutíferas de constrição patrimonial em nome da agravada. Prefeitura Municipal Sud Mennucci, empregadora da agravada, que informou o valor do salário líquido mensal de R$ 1.554,62. Considerando o diminuto valor do salário mensal auferido, eventual constrição, mesmo em percentual mínimo, macularia a subsistência digna da agravada, o que conduz à impenhorabilidade reconhecida na origem, relativamente à condenação principal. Precedentes. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.